Tribunal: STF
Processo: RHC 127530
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2015-09-15
Data de publicação: 2015-09-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. FALTA DE JUSTA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE DE REEXAME DE PROVA. AFIRMATIVA DE NULIDADE RELATIVA SEM DEMONSTRAÇÃO DE PREJUÍZO: PRECEDENTES. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.